Tribunal: STF
Processo: HC 122310
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. O dolo na conduta imputada ao agente demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. Precedentes: HC 118.912-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJE de 12.02.14; RHC 117.074, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24.10.13; HC 115.432-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27.06.13; HC 112.465, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18.02.13; RHC 103.354, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 09.08.11; HC 102.745, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 03.03.11.



    2. In casu, a paciente foi condenada a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei 8.137/90, tendo a Corte Regional, em sede de apelação, assentado que “se os agentes omitiram informação ou prestaram declaração falsa às autoridades fazendárias, reduzindo ou suprimindo, com isso, tributo e qualquer acessório, perfectibilizado estará o tipo penal. Na espécie, o dolo exigido no artigo 1º, I e II da Lei nº 8.137/90 ficou configurado por ter o réu realizado conscientemente fraudes e mal formações na escrita fiscal, demonstrando agir para a proposital sonegação de tributos”.



    3. Ordem denegada.